Tribunal: STJ
Processo: 5009709-44.2023.8.21.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925734 - RS (2025/0159325-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: WANDERLAN PEREIRA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido
de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente.
2. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/06/2025
23/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48435383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 8a2bc70f-dfd4-492f-9676-0b7c9e0487ee

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 8a2bc70f-dfd4-492f-9676-0b7c9e0487ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925734 - RS (2025/0159325-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: WANDERLAN PEREIRA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido
de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente.
2. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de inadmissibilidade do apelo nobre
por ela interposto.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
a) os juros remuneratórios foram pactuados em percentual adequado, já que a taxa
média de mercado, divulgada pelo BACEN, constitui apenas um referencial de fixação; e
b) a negativa de realização de prova pericial contábil, que seria necessária para
avaliar a índole abusiva dos juros, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, importa
cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA48135706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/06/2025 15:46:14
Código de Controle do Documento: ead1307c-8ebb-41c4-bd4d-7285599c13a2

A parte agravada apresentou impugnação às fls. 919-925.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, sobre o alegado cerceamento de defesa, o eg. Tribunal de origem assim
se manifestou:
"Assim, conclui-se que o julgador, quando do julgamento da causa, pode
decidir acerca das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive
indeferindo diligências desnecessárias para a sustentação de seu
convencimento.
Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa, mormente porque não
haveria alteração no resultado do julgamento com a realização das provas
, estando
pretendidas, uma vez que o feito versa sobre a revisão de contratos
(fl. 652)
suficientemente instruído com cópia dos instrumentos particulares."

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se configura cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova e julga antecipadamente a lide.
Como é cediço, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de
seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias
ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SIMULAÇÃO.
AFASTAMENTO.
TÍTULO
EXECUTIVO HÁBIL. COBRANÇA. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TÍTULO DE CRÉDITO.
PROTESTO EM COMARCA DIVERSA DA ESTIPULADA PARA O
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova,
decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou
protelatórias.
2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos
autos, concluiu pela não ocorrência de simulação a ensejar a anulação do
negócio jurídico em questão, bem como não ter ocorrido nenhuma cobrança
de juros compostos.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, nos
moldes em que ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48135706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/06/2025 15:46:14
Código de Controle do Documento: ead1307c-8ebb-41c4-bd4d-7285599c13a2

4. A existência de protesto em comarca diversa daquela estipulada para o
pagamento não acarreta nulidade do título (AgInt no REsp 1.721.792/PR,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
24/09/2018
27/09/2018
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.014.716/SP, Relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
2/12/2022

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DA
IMAGEM A FINS ILÍCITOS. DANO À IMAGEM. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção ou complementação de prova. Precedentes.
4. Para alterar a conclusão lançada no acórdão recorrido, no sentido de que
ficou comprovado que as recorridas deixaram de ser contratadas em razão
da repercussão negativa do programa, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, no que concerne à alegação de exorbitância do montante arbitrado
a título de indenização por danos morais, impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.009.202/RJ, Relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
3/10/2022
5/10/2022

Ademais, no que diz respeito à suposta violação do art. 421 do CC e à divergência
jurisprudencial, a parte recorrente se insurge contra a limitação dos juros remuneratórios.
No ponto, cabe averiguar se o simples fato de estes extrapolarem a taxa média
praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie, no período de celebração do
pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
NANCY ANDRIGHI
22/10/2008
, DJe de
), a em. Min. Relatora definiu, no que toca ao parâmetro a ser considerado
10/3/2009
para inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte critério:

"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
Documento eletrônico VDA48135706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/06/2025 15:46:14
Código de Controle do Documento: ead1307c-8ebb-41c4-bd4d-7285599c13a2

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio
das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que
não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para
a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Portanto, para serem considerados aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
Na hipótese dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas (fl. 653):

"No caso em tela, há abusividade a ensejar a revisão da cobrança dos juros
remuneratórios, pois o contrato impugnado pela parte autora (evento 1,
CONTR10) prevê taxas de juros que discrepam significativamente da média
da operação "Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de
dívidas", série 25465, no mês de maio de 2020:
Contrato Taxa de juros mensal pactuada Taxa mensal média BACEN
032750026362 22 % a. m. 2,83% a. m.
Como se pode observar acima, a diferença entre a taxa contratada e a médias
prevista pelo BACEN é substancial, chegando a taxa mensal pactuada ser
superior ao séptuplo da média fixada pelo Banco Central.
Dessa forma, fica clara a abusividade, estando o contrato em desacordo aos
moldes econômicos de empréstimos praticados no país - não pelo motivo
singular da pactuação ter adotado valor superior, mas porque a taxa prevista
à maior excede (e muito) a faixa razoável para a variação dos juros, em
prejuízo do consumidor.
Documento eletrônico VDA48135706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/06/2025 15:46:14
Código de Controle do Documento: ead1307c-8ebb-41c4-bd4d-7285599c13a2

[...]
Todavia, da leitura das razões do recurso supramencionado, nota-se que a
empresa ré, embora alegue a existência de diversos motivos pelos quais se
justificaria a aplicação da taxa de juros remuneratórias substancialmente
não
superior à média do mercado, o faz de modo totalmente genérico:
apresenta as características especiais do perfil de crédito supostamente
vinculadas à autora, além do apontamento do nome da demandante nos órgãos
de proteção ao crédito; não demonstra quais foram os custos da captação dos
recursos na época da contratação; e não discorre sobre o aventado spread da
operação."
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
in casu
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48135706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/06/2025 15:46:14
Código de Controle do Documento: ead1307c-8ebb-41c4-bd4d-7285599c13a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.925.734 / RS
Número Registro: 2025/0159325-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50097094420238215001 70073536831 70073585648 70073678963
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: WANDERLAN PEREIRA DE SANT ANNA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA48410833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:31
Código de Controle do Documento: 1f39313e-6a45-4a45-b76f-fb2a1a5bc779

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:31
Código de Controle do Documento: 1f39313e-6a45-4a45-b76f-fb2a1a5bc779